Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722564-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NEVES DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ NEVES DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otávio Donati Barbosa, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 485, VI, do CPC, condenando a instituição financeira autora ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios Em suas razões recursais (ID 72417447), o executado recorrente requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Em análise o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo executado apelante. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o executado apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada ou revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da hipossuficiência e/ou modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o postulante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. De fato, o pedido recursal não foi instruído minimamente com elementos comprobatórios de situação fática que evidenciasse a condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que o apelante, na condição de servidor público aposentado do cargo efetivo de Analista Legislativo/Administração do Senado Federal, percebe proventos no valor bruto aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (contracheque 11/2024 - ID 72417412) que, após as deduções obrigatórias e débitos compulsórios de empréstimos pessoais consignados em folha, resulta no valor líquido superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais) (contracheque 11/2024 - ID 72417412), valor esse que ultrapassa consideravelmente do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante JOSÉ NEVES DE ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator